Tribunal: TJSP
Processo: 1045307-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de câmbio e nota promissória. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Embargante que figurou como avalista da nota promissória vinculada ao contrato de câmbio. Desnecessidade de protesto do título para cobrança junto ao emitente e ao avalista. Precedentes STJ. Mérito. Nula a previsão contratual que vincula a

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de câmbio e nota promissória. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Embargante que figurou como avalista da nota promissória vinculada ao contrato de câmbio. Desnecessidade de protesto do título para cobrança junto ao emitente e ao avalista. Precedentes STJ. Mérito. Nula a previsão contratual que vincula a taxa de juros remuneratórios à taxa CDI divulgada pela CETIP. Súmula 176 do STJ. Índice que não foi aplicado pela exeqüente nos cálculos apresentados. Ausência de excesso de execução ou de iliquidez do título. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045307-58.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TINTO HOLDING LTDA. (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1045307-58.2017.8.26.0100 SÃO PAULO 2/6
VOTO N.: 42059
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1045307-58.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: TINTO HOLDING LTDA.
APELADO: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
Embargos à execução. Contrato de câmbio e
nota promissória. Sentença de improcedência.
Apelação da embargante. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. Embargante
que figurou como avalista da nota promissória
vinculada
ao
contrato
de
câmbio.
Desnecessidade de protesto do título para
cobrança junto ao emitente e ao avalista.
Precedentes STJ. Mérito. Nula a previsão
contratual que vincula a taxa de juros
remuneratórios à taxa CDI divulgada pela
CETIP. Súmula 176 do STJ. Índice que não
foi aplicado pela exeqüente nos cálculos
apresentados.
Ausência
de
excesso
de
execução ou de iliquidez do título. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido.
Tinto Holding Ltda. opôs embargos à execução
movida por CCB China Construction Bank Banco Multiplo S/A,
lastreada em contrato de câmbio e nota promissória. Aduz a
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução ante a
ausência de protesto da nota promissória, na qual figurou como
avalista. Sustenta a ausência de liquidez do título executivo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1045307-58.2017.8.26.0100 SÃO PAULO 3/6
razão da indevida utilização da CDI como indexador. Os embargos
foram julgados improcedentes [fls. 436/439]. Inconformada, apelou
a embargante, batendo-se pela reforma integral da r.sentença.
Processado o recurso com contrarrazões, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
No caso, a execução está lastreada em instrumento
de Contrato de Câmbio Compra n. 101130141, com vencimento em
16 de novembro de 2012, e em nota promissória emitida em
garantia, no valor de US$ 10.000.000,00, com data de 23 de
novembro de 2011 [fls. 79/87 e 88/94].
Embora não tenha figurado no contrato de
câmbio, a embargante firmou a nota promissória emitida em
garantia enquanto avalista [fls. 87].
Por sua vez, a execução foi ajuizada em 30 de
junho de 2015, dentro do prazo prescricional de três anos, não
havendo que se cogitar da perda das características cambiais do
título, inclusive do aval.
No mais, não há necessidade de protesto da nota
promissória para que esta seja cobrada junto ao avalista, devedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1045307-58.2017.8.26.0100 SÃO PAULO 4/6
solidário, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“A respeito da necessidade do protesto da nota
promissória, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser 'desnecessário o
protesto por falta de pagamento da nota promissória, para o exercício do direito
de ação do credor contra o seu subscritor e respectivo avalista.' (REsp
2.999/SC, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, 4a Turma, DJ
06/08/1990). E ainda: AgRg no Ag 414.958/MG, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 3a Turma, DJ
06/05/2002.” [STJ, AREsp 406142/CE, Rel. Min. Sidnei Beneti,
d.j. 29/10/2013].
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LEI
FEDERAL.
OFENSA
NÃO
CONFIGURADA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
COMERCIAL.
CONTRATO DE CÂMBIO. AUSÊNCIA DE PROTESTO.
INEXEQÜIBILIDADE. EXECUÇÃO COM BASE EM NOTAS
PROMISSÓRIAS VINCULADAS
AO
CONTRATO.
POSSIBILIDADE. Violação à lei federal não configurada.
Divergência jurisprudencial não caracterizada, pois carente de demonstração
analítica, com a transcrição dos trechos que identifiquem ou assemelhem as
hipóteses confrontadas. A falta de protesto dos contratos de câmbio veda a sua
pronta execução, nada impedindo, todavia, que a ação executiva seja ajuizada
com base em notas promissórias emitidas em garantia dos contratos e aos
mesmos vinculadas, como no caso, por manterem as cambiais a natureza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1045307-58.2017.8.26.0100 SÃO PAULO 5/6
títulos executivos extrajudiciais.
Recurso especial não conhecido.” [STJ, REsp 237.544/RS, Rel. Ministro
Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 11.4.00, DJ
29/05/2000].
Por esses motivos, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva deduzida pela embargante.
Vai-se ao mérito.
A utilização da taxa CDI como indexador de juros
remuneratórios não é permitida, nos termos da Súmula 176 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 176: É nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID-CETIP”.
Contudo, no caso caso, a instituição credora não
utilizou o referido índice no cálculo do valor devido que aparelhou
a execução, não havendo que se cogitar de excesso de execução ou
da falta de liquidez do título em razão da previsão contratual desse
índice [fls. 162].
De toda forma, a vinculação da taxa de juros
remuneratórios à taxa CDI divulgada pela CETIP é nula, devendo
ser afastada a cobrança oriunda dessa previsão contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1045307-58.2017.8.26.0100 SÃO PAULO 6/6
Caso de comprovada aplicação desse índice aos
valores cobrados, a taxa CDI/CETIP deve ser substituida pela taxa
de juros remuneratórios média do mercado divulgada pelo Banco
Central para as operações de crédito análogas.
Ressalta-se, por fim, que a embargante, como
avalista e devedora solidária, responde até o limite de sua garantia,
isto é, pelo valor da nota promissória, com correção monetária e
juros de mora, enquanto que a previsão contratual de utilização da
taxa CDI aplica-se ao valor do contrato de câmbio.
Nesses
termos,
mantém-se
integralmente
a
r.sentença de Primeiro grau.
Os honorários advocatícios são majorados para o
patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 11, CPC/2015, com as observações acerca
da suspensão do pagamento em razão da justiça gratuita, conforme
artigo 98, parágrafo 3o, CPC/2015.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica